Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718420-79.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORESTE LINO LAMOUNIER EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ORESTE LINO LAMOUNIER em face da o v. acórdão (ID 13384860). A parte embargante alega ocorrência de omissão no v. acórdão, quanto ao entendimento de que as parcelas anteriores à criação do IPREV/DF são de responsabilidade exclusiva e primária do Distrito Federal. Ressalta, ainda, omissão acerca da divisibilidade da obrigação e aduz ofensa à coisa julgada da rediscussão em torno da espécie de responsabilidade do Distrito Federal. Por fim, requer sejam acolhidos os embargos, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes e sanadas as omissões alegadas ou, sucessivamente, para que o provimento do agravo seja apenas parcial, no sentido de excluir do precatório a ser expedido ou já expedido contra o DF apenas as parcelas relativas ao período de julho/2008 a janeiro/2009, as quais deverão integrar o precatório a ser emitido ou já emitido contra o IPREV/DF. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 14241306). A questão controvertida diz respeito a tema admitido para processamento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 15 0717865-62.2019.8.07.0000), pela Câmara de Uniformização, qual seja, a admissão ou não da expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial, que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. O eminente Relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinou a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se: A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Desse modo, como a controvérsia recursal está relacionada ao tema descrito no mencionado IRDR, impõe-se o sobrestamento do feito, nos termos da determinação supra. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador